Tribunal: TJPA
Processo: 0123840-46.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0123840-46.2015.8.14.0005

APELANTE: ELIVANE SILVA MARQUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente cobrança de R$ 3.292,51 referente a consumo não registrado (CNR), mas julgou improcedente o pedido de compensação moral.

A autora sustenta que a imputação de irregularidade no medidor, sem observância das exigências da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e do IRDR nº 4 (Tema 04) do TJPA, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança por consumo não registrado observou as balizas fixadas no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04) do TJPA; (ii) saber se a cobrança indevida, com imputação de irregularidade à consumidora, configura dano moral indenizável, ainda que não tenha havido suspensão do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A validade da cobrança por CNR exige formalização regular do TOI e instauração de procedimento administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa, incumbindo à concessionária comprovar sua regularidade, conforme tese vinculante firmada no IRDR nº 4, nos termos do art. 985 do CPC.

5. Ausente demonstração de observância integral das etapas previstas nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, correta a declaração de inexistência do débito.

6. A imputação indevida de fraude ou irregularidade em serviço essencial, com cobrança expressiva posteriormente reconhecida como inexistente, extrapola o mero dissabor e viola direitos da personalidade do consumidor.

7. Aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e reconhecimento do dano moral, inclusive sob a perspectiva do desvio produtivo do consumidor.

8. Indenização fixada em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros adotados por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a declaração de inexistência do débito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III, IV e VI, 14 e 22; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 985; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04); STJ, AgInt no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por ELIVANE SILVA MARQUES em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA (ID 17065832), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada em desfavor de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou a demanda alegando a irregularidade de cobrança decorrente de suposto consumo não registrado (CNR), consubstanciado em fatura no valor de R$ 3.292,51, referente à unidade consumidora nº 107240594, sustentando a inexistência do débito e pleiteando, ainda, compensação por danos morais (ID 17065806).

Regularmente processado o feito, com apresentação de contestação pela parte requerida (IDs 17065811 a 17065815), réplica, e posterior instrução, sobreveio sentença de mérito (ID 17065832), na qual o magistrado singular, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: declarar a inexistência do débito referente à fatura de consumo não registrado no valor de R$ 3.292,51; julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo a tutela anteriormente deferida. Em razão da sucumbência recíproca, determinou a divisão das custas processuais entre as partes.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 17065834), no qual sustenta, inicialmente, a adequação e tempestividade do apelo, com fundamento no art. 1.009 do CPC, destacando que a ciência da sentença ocorreu em 29/05/2023 e que o recurso foi interposto dentro do prazo legal.

No mérito recursal, a apelante desenvolve argumentação no sentido de que, embora tenha sido reconhecida a inexistência do débito, a sentença merece reforma quanto à negativa de indenização por danos morais.

Afirma que a conduta da concessionária de energia elétrica, ao imputar débito elevado decorrente de suposta irregularidade no medidor, sem observância rigorosa dos procedimentos administrativos e regulatórios exigidos pela ANEEL, configurou prática abusiva, violando direitos básicos do consumidor.

Sustenta que a cobrança indevida, somada à ameaça de interrupção do serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, gerando abalo moral indenizável, sobretudo diante da natureza essencial do serviço de energia elétrica e da condição de vulnerabilidade do consumidor. Argumenta, ainda, que a responsabilização objetiva da concessionária decorre do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, os quais entende plenamente configurados no caso concreto.

Aduz, ademais, que a jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, tem reconhecido o dever de indenizar em hipóteses de cobrança indevida de consumo não registrado, especialmente quando ausente prova inequívoca da fraude ou quando verificada irregularidade no procedimento administrativo adotado pela concessionária. Defende que a simples declaração de inexistência do débito não é suficiente para reparar os prejuízos suportados, sendo imprescindível a fixação de indenização com caráter compensatório e pedagógico.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença, condenando a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado por este Tribunal, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalte-se que, embora devidamente intimada para apresentar contrarrazões (ID 17065838), a parte apelada não se manifestou, conforme certificado nos autos (ID 17065839).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025 (EMENDA REGIMENTAL n°37/2025).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Considerando que o presente recurso preenche os requisitos e pressupostos processuais de admissibilidade recursal, quanto à tempestividade, regularidade formal, legitimidade e interesse recursal (Art.1.009 e seguintes do Código de Processo Civil), razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se a cobrança de consumo não registrado (CNR) observou as balizas fixadas pelo IRDR nº 4 (Tema 04) do TJPA; bem como definir se a cobrança posteriormente declarada indevida, nas circunstâncias do caso concreto, enseja indenização por danos morais.

Conforme decidido pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal no julgamento do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04), de Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 03/04/2019, DJe 04/04/2019, foram fixadas as balizas quanto à validade da inspeção destinada à apuração de consumo não registrado (CNR) e à constituição do respectivo débito.

O Tema 04 do IRDR deste Tribunal definiu a seguinte tese:

"a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica."

Assim, é necessário que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) seja formalizado na presença do consumidor ou ocupante do imóvel plenamente identificado, além de imprescindível a instauração de prévio procedimento administrativo, nos moldes dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL, assegurando-se o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, incumbe à concessionária comprovar a regularidade do procedimento, sendo a tese firmada dotada de eficácia vinculante, nos termos do art. 985 do CPC.

O IRDR estabeleceu verdadeiro microssistema procedimental mínimo, exigindo: a formalização válida do TOI; a possibilidade de perícia técnica; o relatório técnico comunicado previamente; a existência de avaliação técnica do histórico de consumo; e a garantia efetiva do contraditório.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA DE VALORES COM FUNDAMENTO EM TOI. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARIA MARGARIDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito formulado em face da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em razão de cobrança fundada em suposto consumo não faturado. A sentença homologou a cobrança e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. A apelante alegou nulidade da cobrança por ausência de observância da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial no medidor de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança relativa a consumo não registrado (CNR) observou os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e o entendimento firmado no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 do TJPA; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia no medidor de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança fundada em consumo não registrado (CNR) é lícita, desde que atendidos os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, notadamente a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) na presença do consumidor ou ocupante plenamente identificado, e a instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência do TJPA, firmada no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 (Tema 04), exige da concessionária o ônus de comprovar a efetivação e regularidade do procedimento administrativo como condição para a validade da cobrança por CNR.

Consta dos autos comprovação do envio de comunicação à consumidora, seu recebimento e sua participação no procedimento administrativo, o que satisfaz as exigências legais e jurisprudenciais.

O indeferimento de prova pericial no medidor não configura cerceamento de defesa quando o consumo não registrado decorre de "ramal ativo" e não de vício no equipamento, tornando a perícia técnica irrelevante para a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança por consumo não registrado é válida quando observados os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e da tese firmada no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 do TJPA.

Cabe à concessionária de energia elétrica comprovar a efetivação de procedimento administrativo regular, com garantia de contraditório e ampla defesa.

A negativa de realização de perícia no medidor não configura cerceamento de defesa quando a origem do consumo não registrado decorre de ligação irregular externa ao equipamento.

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 (Tema 04); STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038952-71.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/07/2025).

No caso em exame, a sentença reconheceu a inexistência do débito oriundo de consumo não registrado (CNR), no valor de R$ 3.292,51 (ID 17065832), conclusão que não foi objeto de insurgência pela concessionária.

Da análise dos autos, verifica-se que não há comprovação robusta da regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária, não sendo demonstrados elementos essenciais exigidos pelo IRDR nº 4, tais como a efetiva garantia do contraditório, a comunicação prévia adequada do relatório técnico e a observância integral das etapas procedimentais previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A cobrança decorreu de procedimento unilateral, sem comprovação de participação efetiva da consumidora, circunstância que evidencia a invalidade do débito, nos termos da tese vinculante firmada por este Tribunal.

Nesse cenário, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito.

No tocante ao recurso da parte autora, que pleiteia a modificação da sentença quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais, entendo que assiste razão à apelante.

Embora não tenha restado comprovada a efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica, verifica-se elemento fático relevante que distingue o caso concreto: a indevida imputação de irregularidade no medidor de energia elétrica, com consequente cobrança de consumo não registrado (CNR) em valor significativo, posteriormente declarado inexistente (ID 17065832).

A imputação de fraude ou irregularidade ao consumidor, sem a observância das balizas procedimentais exigidas pelo IRDR nº 4 do TJPA, não se traduz em mero dissabor cotidiano. Ao contrário, trata-se de conduta que atinge diretamente a esfera jurídica do consumidor, colocando-o em situação de vulnerabilidade, insegurança e constrangimento.

Nesse contexto, incide também a teoria do desvio produtivo do consumidor, elaborada pelo Doutrinador Marcos Dessaune
[1]
, segundo a qual o tempo útil do indivíduo, despendido na tentativa de resolver problemas criados pelo fornecedor, configura dano indenizável. A consumidora foi compelida a mobilizar esforços para contestar cobrança indevida, buscar assistência jurídica e suportar a instabilidade decorrente da imputação de irregularidade em serviço essencial.

Circunstância ultrapassa o mero aborrecimento, configurando violação aos direitos da personalidade, especialmente à dignidade da pessoa humana e à tranquilidade psíquica do consumidor.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a cobrança indevida fundada em suposta fraude ou irregularidade, desacompanhada de procedimento válido, enseja dano moral, ainda que não haja efetiva suspensão do serviço, justamente pelo caráter gravoso da imputação.

Ademais, o serviço de energia elétrica possui natureza essencial (art. 22 do CDC), de modo que qualquer atuação irregular da concessionária, sobretudo com imputação de conduta ilícita ao consumidor, deve ser analisada com maior rigor.

A privação da tranquilidade do consumidor, a necessidade de atuação para afastar cobrança indevida e o desgaste decorrente da imputação de irregularidade configuram, portanto, dano moral, à luz da teoria do desvio produtivo.

Dessa forma, seguindo os parâmetros adotados por esta Corte, e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia compatível com os precedentes da Turma em hipóteses análogas.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
interposta por ELIVANE SILVA MARQUES, para reformar parcialmente a sentença e condenar a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta decisão e juros de mora desde o evento danoso.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida.

Para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão aprecia a controvérsia à luz dos seguintes dispositivos legais e constitucionais: arts. 5º, incisos V e X, e 1º, inciso III, da Constituição Federal; arts. 6º, incisos III, IV e VI, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 186 e 927 do Código Civil; arts. 371, 489, §1º, e 1.022 do Código de Processo Civil; bem como os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Consideram-se, assim, prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, ainda que não expressamente mencionados, desde que pertinentes à solução da lide.

À Secretaria para as providências de praxe.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e proceda-se à baixa dos autos nos registros desta relatoria.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém-PA, [data gerada automaticamente pelo sistema].

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
DEUSSANE, Marcos. Desvio Produtivo do Consumidor – O Prejuízo do Tempo Desperdiçado. São Paulo: RT, 2011.

Belém, 31/03/2026